Tribunal: CARF
Processo: 14041.000067/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
14041.000067/2009-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-011.342 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
INFRAÇÃO A DISPOSITIVO LEGAL. NÃO APRESENTAÇÃO (OU
APRESENTAÇÃO
EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI)
DE
DOCUMENTOS E LIVROS OBRIGATÓRIOS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 33, §§2° e 3°, combinado
com os arts. 232 e 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social
- RPS, aprovado pelo Decreto n°. 3.048, de 06.05.99, deixar a empresa de
exibir qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições
previstas na Lei n°. 8.212, de 24.07.91, ou apresentar documento ou livro que
não atenda às formalidades legais exigidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 43) interposto em face da decisão da 5a Tuma da
DRJ/BSB, consubstanciada no Acórdão no 03-32.549 (p. 35), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000067/2009-19
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000067/2009-19

Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) com vistas a exigir multa por
descumprimento de obrigação acessória, consistente em deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91, ou
apresentar documento ou livro que não atenda as formalidades legais exigidas, que contenha
informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, conforme previsto no art.
33, parágrafos 2o e 3o da referida Lei, combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado peio Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (CFL
38).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 8), tem-se que:
3 DESCRIÇÃO DOS FATOS
5. Foram solicitados através de Termo de Intimação Fiscal n. 2, de 15/01/2009, os
valores de bolsa de estudo concedidos aos segurados empregados e contribuintes
individuais para estudo de seus filhos e/ou cônjuge, conforme consta em Convenções
coletivas de trabalho 2003/2004.
6. Diante dessa solicitação a empresa apresentou planilha (anexo I) contendo o
percentual de desconto concedido aos segurados e o valor da mensalidade, da qual
foram extraídos os dados constantes no anexo II, e que serviram de base de cálculo para
contribuição previdenciária.
7. Entretanto, em análise aos registros contábeis da empresa constatou-se que os valores
de bolsa estudo concedidos aos empregados e contribuintes individuais não foram
escriturados nos livros contábeis.
8. Tal ocorrência foi apurada por meio dos registros contábeis fornecidos pelo
contribuinte mediante arquivos em meio digital com leiaute previsto no Manual
Normativo de Arquivos Digitais - MANAD 1.0.0.2 aprovado pela IN/MPS/SRP n°
12/2006, os quais foram autenticados pelo contribuinte e confirmados por esta auditoria
através do Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais - SVA (Mídia
Digital e respectivos recibos de entrega estão anexos ao Auto de Infração de Obrigação
Principal DEBCAD n° 37.207.411-1).
9. O anexo III apresenta a escrituração contábil da empresa, o que demonstra a falta de
escrituração das bolsas de estudo concedidas aos filhos e/ou cônjuge dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 20), a qual foi julgada improcedente pelo órgão julgador de primeira
instância, nos termos do susodito Acórdão no 03-32.549 (p. 35), conforme ementa abaixo
reproduzida:
NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Determina a lavratura de auto-de-infração deixar a empresa de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições previdenciárias, ou apresentar
livro ou documento que não atenda as formalidades legais exigidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o competente
recurso voluntário (p. 43), defendendo, em síntese, que, por não está obrigada ao pagamento de
contribuição previdenciária sobre os valores referentes às bolsas de estudo, não há que se falar
em descumprimento de obrigação acessória.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.342 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000067/2009-19

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação
fiscal em decorrência de descumprimento de obrigação acessória, consistente na falta de
apresentação de documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias ou os
apresentou sem observância das formalidades legais exigidas, no período em evidência,
incorrendo na prática da infração capitulada no artigo 33, parágrafos 2° e 3o, da Lei n° 8.212/91,
combinado com os artigos 232 e 233, parágrafo único do RPS (CFL 38).
A Contribuinte, em sua peça recursal, reiterando os termos da impugnação
apresentada , defende, em síntese, que, por não estar obrigada ao pagamento de contribuição
previdenciária sobre os valores referentes às bolsas de estudo, não há que se falar em
descumprimento de obrigação acessória.
Pois bem!
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, a par das decisões proferidas nos autos dos processos administrativos
referentes ao descumprimento da obrigação principal, nos quais restou afastada a caracterização
da bolsa de estudos em análise como salário-indireto, remanesce a obrigação, por parte da
Contribuinte, de apresentar os documentos contábeis de acordo com as formalidades exigidas
pela legislação de regência da matéria.
No caso em análise, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira
instância, a Contribuinte apresentou o Livro Diário sem o registro dos valores das bolsas de
estudo concedidas. Dessa forma, apresentou-o com informação diversa da realidade, ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira.
Uma coisa é a não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
referentes às bolsas de estudos concedidas pela Contribuinte aos dependentes dos segurados
empregados e/ou contribuintes individuais (matéria objeto dos processos administrativos
principais). Outra coisa completamente diferente é a falta de registro dessa informação (valores
relativos às bolsas de estudos concedidas) na contabilidade.
Correta, pois, a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância,
quando afirma que não procede a alegação da Autuada no sentido de não estar obrigada a
arrecadar a contribuição previdenciária incidente sobre a bolsa de estudo concedida, portanto,
não ha que se falar em obrigação acessória objeto do presente auto de infração, ou seja, o
lançamento em sua contabilidade, visto que a obrigação da empresa e apresentar o Livro Diário
com informações que espelhem a realidade de suas transações financeiras.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 55
DF CARF MF
Original